Tribunal: STJ
Processo: 0629247-61.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228313 - CE(2025/0467206-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAIMUNDO MAURICIO FERREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE -
CE025610
RAFAEL RAMON SILVA LIMA UCHOA - CE031806
PRISCILA COELHO MARQUES - CE047303
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO DE
FORMA REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 62db8e7d-aa74-4867-90f9-038ccb93ebb0

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228313 - CE (2025/0467206-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAIMUNDO MAURICIO FERREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CE025610

RAFAEL RAMON SILVA LIMA UCHOA - CE031806

PRISCILA COELHO MARQUES - CE047303
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO
DO
PROCESSO
DE
FORMA
REGULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por R M F B – preso
habeas corpus
preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e
organização criminosa –, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (HC n. 0629247-61.2025.8.06.0000).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta a ele pelo Juízo
da Vara Única da comarca de Jucás/CE (Autos n. 0200860-05.2024.8.06.0302), sob
o argumento de constrangimento ilegal diante do excesso de prazo na formação da
culpa. Alega que está preso há mais de 18 meses, o que configura a mora
processual. Aduz que há violação do princípio da razoável duração do processo. Afirma
que não mais subsiste a complexidade do processo em razão de a instrução processual
encontrar-se finalizada. Defende a superação da Súmula 52 do Superior Tribunal de
Justiça. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA53767639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 8462e000-9164-4861-a6bf-49e7e0db3b32

Sem contrarrazões.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 1.049.158/CE.
A liminar foi por mim indeferida em
(fls. 213/215).
27/11/2025
Após as informações (fls. 220/233), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 237/239).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Tribunal estadual, ao denegar a ordem, manteve a custódia com
base nos seguintes fundamentos (fls. 177/180 – grifo nosso):
[...]
Inicialmente, é de rigor lembrar que, conforme orientação consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo há de ser realizada com
base nas circunstâncias concretas do processo, sendo incabível a adoção de critério
meramente matemático para aferição de eventual ilegalidade, devendo prevalecer,
em tais hipóteses, a aplicação criteriosa do princípio da razoabilidade.
[...]
Com efeito, verifica-se que a ação penal de origem trata-se de feito
evidentemente complexo, na medida em que envolve multiplicidade de
crimes, envolvendo 4 (quatro) réus, com advogados distintos; sendo que um
dos acusados foi citado por edital, contando, outrossim, com elevado número
de testemunhas, fatores esse que, com visto acima, são considerados
justificantes para uma maio tempo para conclusão da instrução criminal e
prolação da sentença.
Importa destacar que,
, a audiência de instrução já fora realizada,
in casu
estando o feito em fase de diligência finais requestadas, (art. 402 do CPP), a qual
somente não foi finalizada em razão de conflito de interesses da defesa do acusado
Lucas Nobre Moreno, o que ensejou a necessidade de nomeação de defensor dativo,
ocorrendo renúncias sucessivas (fls. 351 e 360), seguidas de diligentes nomeações
de defensores dativos pelo juízo singular (fls. 36/371; 380 e 389).
Registre-se que a dificuldade envolvendo a renúncia ao mandato e
nomeações sucessivas de defensores dativos, também considerado como
justificativa para afastar a alegação de excesso de prazo, na medida em que, se
Documento eletrônico VDA53767639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 8462e000-9164-4861-a6bf-49e7e0db3b32

diligentemente realizada pelo juízo criminal, não pode ser a este imputada,
.
como mora
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da
razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada
caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder
(AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Judiciário. Precedentes
Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando
(AgRg
um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo
no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração
do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades
públicas. Não está demonstrada a desídia estatal. Ademais, trata-se de feito complexo,
envolvendo 4 réus, mais de 1 crime e defensores distintos. Sem contar que a prisão
preventiva vem sendo reavaliada periodicamente (fl. 223).
Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração
de retardo injustificado, o que deixa de ocorrer quando o processo apresenta andamento
(AgRg no HC n. 979.894/CE, Ministro Carlos
compatível com a complexidade da causa
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
21/5/2025,
26/5/2025)
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade
a justificar o provimento do recurso neste momento.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 237/239).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 8462e000-9164-4861-a6bf-49e7e0db3b32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.313 / CE
Número Registro: 2025/0467206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02008583520248060302 02008600520248060302 06292476120258060000 2008583520248060302
200858352024806030202008600520248060302
2008583520248060302020086005202480603024890332024
2008600520248060302
4890332024
6292476120258060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO MAURICIO FERREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CE025610
RAFAEL RAMON SILVA LIMA UCHOA - CE031806
PRISCILA COELHO MARQUES - CE047303
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54922358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:56
Código de Controle do Documento: 26049c56-eecf-4c8e-bb4a-2906522d3455

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:56
Código de Controle do Documento: 26049c56-eecf-4c8e-bb4a-2906522d3455